Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-44.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002381-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (EMBARGANTE), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (EMBARGANTE), GLADIMIR GAIATTO - CPF: 552.106.000-68 (EMBARGANTE), PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS L J LTDA - CNPJ: 09.074.914/0001-71 (EMBARGANTE), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6º, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002381-44.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA GAIATTO, GLADIMIR GAIATTO, PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS L J LTDA

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Gladir Gaiatto e outros
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6º, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (Lei n. 11.101/05, art. 6º, §13º).

Alega que o v. acórdão resta omisso ao não examinar todos os argumentos elencados em sede de contraminuta. Aponta a omissão ao não se observar que as Cédulas de Crédito Bancário n. C20536652-6, C20536466-3 e C00531889-8, não têm qualquer observação que indique que o financiamento operado se trata de um ato cooperativo entre o associado e sua cooperativa.

Realça que foi esclarecido se tratar, essencialmente, de operações financeiras com natureza de mercado. Anota, ainda, que as operações de crédito não são consentâneas com o objetivo social das cooperativas. Aponta que tal entendimento tem sido aplicado por este Tribunal em recursos outros.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar a omissão apontada, com aplicação de efeitos infringentes para desprover o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (id. 221183172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão, em particular, quanto a ausência de indicação nas cédulas de se tratar de ato cooperativo entre associado e cooperativa.

Na hipótese, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que julgou improcedente a Impugnação de Crédito, na qual o agravante, então cooperativa, alegou que seu crédito não se sujeitava aos efeitos da recuperação judicial, por se tratar de ato cooperativo.

O v. acórdão, com base no disposto no § 13, do art. 6º, da Lei 11.101/2005 e na forma do art. 79 da Lei 5.764/71, entendeu que o ato cooperativo não caracteriza a existência de uma operação de mercado, nem a obrigação de um contrato de compra e venda do produto ou mercadoria, de maneira a concluir que as operações de crédito, como no caso das cédulas aqui discutidas, se enquadram na exceção legal prevista na lei.

Nesse contexto, não se trata de omissão, mas sim, o embargante demonstra o inconformismo com a conclusão do acórdão.

Nota-se o propósito do embargante no rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, para fins de efeito infringente, situação que, evidentemente, não se admite.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO. Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) rejeita-se o recurso de embargos de declaração. No caso, a parte embargante, alegando omissão, tenta, claramente, o rejulgamento das questões, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração, mormente porque inexistem os vícios que ensejam a interposição da citada espécie recursal.

(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2329277-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2024; Data de Registro: 12/03/2024)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024